Tribunal: STF
Processo: HC 57274
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
PEDIDO DE EXTENSAO DE HABEAS CORPUS CONCEDIDO A CO-RÉU, CONSISTENTE
EM ANULAÇÃO DE PROCESSO POR CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL, EM
VIRTUDE DE VÍCIO DE CITAÇÃO. SUPERVENIENCIA DE LEI CONCESSIVA DE
ANISTIA, CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE, QUE TORNA PREJUDICADO O
PEDIDO.